Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO CONEXA JÁ SENTENCIADA. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. AUTONOMIA PRIVADA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. CONDUTA LÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIÇÃO E DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando ajuizada a presente demanda, já havia sentença proferida na ação conexa. Portanto, não há necessidade de reunião dos feitos perante o mesmo juízo, nos termos do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Preliminar rejeitada.
2. Diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência conferida à pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) e da decisão do juízo a quo que concedeu o benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve se basear em elementos concretos e nítidos de que a situação financeira do beneficiário demonstrada nos autos não corresponde à realidade. No caso, os argumentos que fundamentam a impugnação não são capazes de infirmar a concessão do benefício.
3. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, prevê que é direito básico do consumidor receber informação – clara e adequada –, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. O dever de informar orienta diversos dispositivos do CDC, a exemplo dos arts. 39, 42, 46 e 48. O art. 51, IV, determina que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
4. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente.
5. A Resolução no 4.771/19 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a realização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Não há ilegalidade na cláusula que permite o débito em conta corrente, desde que haja autorização expressa do contratante, possibilidade de cancelamento da autorização e informações claras e adequadas sobre as consequências do consentimento.
6. Na hipótese, as partes celebraram contrato de cartão de crédito no qual o consumidor autoriza a administradora de cartões a debitar em conta corrente e/ou conta salário de sua titularidade, o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida.
7. O contrato foi livremente pactuado e a conta corrente na qual foram realizados os descontos não se destina ao recebimento exclusivo de salário. O consumidor consentiu expressamente com a possibilidade de débito em conta de eventuais valores inadimplidos. O apelado agiu em exercício regular de direito, baseado em cláusula contratual lícita.
8. Embora o último desconto tenha consumido todo o saldo depositado na conta corrente, não há ofensa ao princípio da dignidade humana. Trata-se de desconto isolado, que não se repete mensalmente, de modo a comprometer a subsistência do devedor. Ademais, foi realizado após quase um ano da existência da dívida.
9. Diante da ausência de cobrança indevida, afasta-se o dever de restituição das quantias descontadas. Ademais, não se vislumbra falha na prestação do serviço, pois o fornecedor agiu dentro dos limites contratuais, sem abusividade. Ausente conduta ilícita, não há que se falar em dever de compensação por danos morais.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorário majorados.